Tribunal: TJDFT
Processo: 0000040-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000040-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Divergência entre as partes relativa ao montante devido de honorários da execução decidida ao ID: 63278387. Acostados cálculos da Contadoria Judicial ao ID: 65428317. Instado, o SINDIRETA concordou com os valores (ID: 65823007). Intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 66427688). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca da planilha juntada ao ID: 65428317,sua homologação é medida que se impõe. Proceda-se à expedição da ordem de pagamento, nos seguintes termos: - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução). Brasília, 10 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR